Tribunal: TJMT
Processo: 0002168-32.2019.8.11.0032
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0002168-32.2019.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Corrupção de Menores, Quadrilha ou Bando]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[RODRIGO DOS SANTOS PEREIRA (APELANTE), EDEMIL SEBASTIAO DE ALMEIDA - CPF: 040.490.131-00 (VÍTIMA), CIRIO NOETZOLD - CPF: 346.341.429-53 (VÍTIMA), SAMARA NOETZOLD - CPF: 038.659.451-12 (VÍTIMA), RICARDO NOETZOLD - CPF: 037.956.469-60 (VÍTIMA), SILVANE JUDITA NOETZOLD (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOAO MARCELO DA CONCEICAO PEREIRA - CPF: 058.495.891-98 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEIDSON RODRIGUES LOTERIA - CPF: 045.493.541-27 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO GIL GAZOLA DE SILVEIRA - CPF: 054.411.581-31 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO [CONCURSO DE PESSOAS, RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS VÍTIMAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO] - SENTENÇA CONDENATÓRIA - AUSÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENÇÃO, PENA-BASE DO ROUBO INIDÔNEA E EXACERBADA - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU REDUÇÃO DAS PENAS - DELAÇÃO DE CORRÉU - APELANTE PRESO VESTINDO CAMISETA ROUBADA - RECONHECIMENTO DO APELANTE POR DUAS VÍTIMAS – FISIONOMIA DO APELANTE - ÁLIBI APRESENTADO ISOLADO - PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO - ARESTO DO STJ E TJMT - PENA-BASE - CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME - CONCURSO DE PESSOAS - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - FRAÇÃO PARADIGMA DE 1/6 (UM SEXTO) - ENTENDIMENTO DO STJ - PENA-BASE REDUZIDA - PREQUESTIONAMENTO - PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS DO APELANTE.

A
delação realizada por corré, cujo teor está comprovado pelo pelos depoimentos de duas vítimas, colhidos durante a instrução criminal, mostra-se suficiente para comprovar a autoria do roubo. (TJMT, AP N.U 0005759-75.2019.8.11.0040; AP, N.U 0002098-24.2018.8.11.0008)

A existência de duas ou mais majorantes autoriza a utilização de uma delas [
concurso
de
pessoas
] na primeira fase da dosimetria como circunstância judicial desfavorável (TJMT, Enunciado Criminal 32).

O c. STJ tem entendido razoável e proporcional a fração de aumento de 1/6 (um sexto) para cada
circunstância
judicial (HC no 505.435/SP; AgRg no HC no 600.179/SP).

Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, RSE no 20120510091147).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0002168-32.2019.8.11.0032 -
COMARCA DE ROSÁRIO OESTE

APELANTE(S):

RODRIGO DOS SANTOS PEREIRA

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por RODRIGO DOS SANTOS PEREIRA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste, nos autos de ação penal (PJe 1o grau N.U 0002168- 32.2019.8.11.0032 - Código 91947), que o condenou por roubo majorado [pelo concurso de pessoas, emprego de arma de fogo e restrição à liberdade das vítimas] e corrupção de menor, em concurso formal, a 10 (dez) anos, 2 (dois) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e 23 (vinte e três) dias multa, em regime inicial fechado –

art. 157, § 2o, II, V e § 2o-A, I, do CP e art. 244-B do ECA c/c art.

70 do CP – (fls. 56/65 – parte 2).

O apelante sustenta que: 1) não há provas
“de ter praticado os fatos narrados na denúncia
”; 2) a pena-base do roubo teria sido elevada mediante fundamentação inidônea e de forma exacerbada.

Pede o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, reduzida a pena basilar do roubo majorado.

Prequestiona o art. 134 da CF e os arts. 59, 61 e 70 do CP (fls. 270/277 – parte 2).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ROSÁRIO OESTE pugna pelo desprovimento (fls. 285/291 – parte 2).

A i. 3a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Acusado condenado nas penas do s crime s descrito s nos arts. 157, § 2o, II e V e § 2o-A, I do CP e art. 244-B do ECA – Inconformismo da defesa – Pugna pela absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a reforma da dosimetria, com aplicação da fração de 1/8 para aumento da pena-base. – Alegações improcedentes – Prova bastante a sustentar o édito condenatório – Autoria e materialidade comprovadas exaustivamente nos autos – Palavra da s vítima s com especial valor probatório nos crimes desta natureza – Pena-base – Impossibilidade – Aumento proporcional ao caso – Pelo desprovimento do recurso.”
(João Batista de Almeida, procurador de Justiça – fls. 395/402 – parte 2)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 26 de junho de 2019, por volta das 19h10min, na residência das vítimas, localiza à Rua H W8, n.o 118, Bairro Cohab Velha, nesta cidade, os denunciados JOAO MARCELO DA CONCEICAO PEREIRA, CLEIDSON RODRIGUES LOTERIA, GUSTAVO GIL GAZOLA DA SILVEIRA e uma pessoa não identificada, acompanhados do menor Henrique Darlan de Oliveira Mello, subtraíram, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e mantendo as vítimas em seu poder, restringindo a liberdade delas, com o fim de assenhoramento comum, 01 (uma) camionete S10, de cor branca, placa QCS 3263, 05 (cinco) aparelhos celulares, marca Samsung, Motorola e LG, 05 (cinco) correntes de ouro, 05 (cinco) anéis de ouro, 01 (um) brinco de ouro e diversas peças de roupas femininas e masculinas, pertencentes as vítimas Edemil Sebastiao de Almeida, Samara Noetzold, Cirio Noetzold, Silvane Judita Noetzold e Ricardo Noetzold, conforme auto de prisão em flagrante delito de fls. 02, boletim de ocorrência de fls. 05/06, relatório policial de fls. 66, auto de avaliação de fls. 73, auto de entrega de fls. 89, relatório de investigação de fls. 94, relatório final de fls. 101/102, termo de reconhecimento de pessoa de fls. 17, 26, 32, 57, 63, 79 e 90 e demais informações acostadas nos autos. [...]

Nas mesmas circunstancias de data e local acima narradas, os denunciados JOAO MARCELO DA CONCEICAO PEREIRA, CLEIDSON RODRIGUES LOTERIA e GUSTAVO GIL GAZOLA DA SILVEIRA corromperam o adolescente Henrique Darlan de Oliveira Mello, 17 anos de idade, na medida em que com ele praticaram os delitos de roubo majorado [...]

Isto posto, o Ministério Público denuncia a Vossa Excelência JOAO MARCELO DA CONCEICAO PEREIRA, CLEIDSON RODRIGUES LOTERIA, GUSTAVO GIL GAZOLA DA SILVEIRA, como incurso nos artigos 157, § 2°, inciso II (concurso de agentes) e inciso V (restrição de liberdade), e § 2°-A, inciso I (emprego de arma de fogo), artigo 288, parágrafo único,

ambos do Código Penal e artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, na forma do artigo 69 do Código Penal. [...]”
(Luane Rodrigues Bomfim, promotora de Justiça – fls. 8/13 – parte 1).

O órgão ministerial aditou a denúncia para arrolar corretamente o apelante RODRIGO DOS SANTOS PEREIRA, nos seguintes termos:

“Compulsando os autos, verifica-se que a pessoa de Rodrigo dos Santos Pereira atribuiu a si falsa identidade em outro processo, se passando pelo denunciado Gustavo Gil Gazola da Silveira, fato que repercutiu neste feito e culminou na prisão indevida deste último.

Neste sentido, deve figurar no presente feito o nome correto do denunciado, a saber Rodrigo dos Santos Pereira, excluindo-se o nome do denunciado Gustavo Gil Gazola da Silveira. Assim, pugna pelo arrolamento correto do réu: [...]

Ante o exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, promove o ADITAMENTO A DENUNCIA, devendo o denunciado RODRIGO DOS SANTOS PEREIRA ser incurso nas sanções do artigo 157, § 2°, inciso II (concurso de agentes) e inciso V (restrição de liberdade), e § 2°-A, inciso I (emprego de arma de fogo), artigo 288, parágrafo único, ambos do Código Penal e artigo 244- B do Estatuto da Criança e do Adolescente, na forma do artigo 69 do Código Penal [...]”
(Luane Rodrigues Bomfim, promotora de Justiça – fls. 8/13 – parte 1).

O Juízo singular identificou a responsabilidade penal do apelante e dosou as penas mediante a seguinte fundamentação:

“[...] 1. Do crime previsto no art. 157, § 2o, incisos II e V e, § 2o-A, inciso I, do Código Penal:

A materialidade delitiva está devidamente satisfeita, conforme se verifica do auto de prisão em flagrante (fl. 12), boletim de ocorrência no 2019.190608, termos de reconhecimento de pessoa (fls.29-30; 40-42; 46-47; 72-74; 78-80; 96-97-103; 108-114), e pelas declarações prestadas pelas vítimas e testemunhas na fase inquisitorial e em Juízo.

Do mesmo modo, a autoria, está demonstrada pelos termos de reconhecimento de pessoa e depoimentos das vítimas e testemunhas. Vejamos.

Inquirida em Juízo, a vítima Silvane Judita Noetzold declarou [...]

A vítima Ricardo Noetzold, ouvida em Juízo, declarou [...]

De igual forma, a vítima Cirio Noetzold, declarou em Juízo [...]

A vítima Samara Neotzold, inquirida em Juízo, declarou [...]

Em Juízo, a vítima Edemil Sebastião de Almeida, afirmou [...]

Consigno que mencionada vítima reconheceu durante a audiência os acusados João Marcelo e Cleidson Rodrigues, que estavam na sala durante seu depoimento, como sendo autores do crime, indicando o denunciado João Marcelo como sendo a primeira pessoa que lhe abordou, e o acusado Cleidson como sendo a pessoa que desferiu a coronhada em seu rosto.

A testemunha Gerciano Patricio Gusmão, policial militar [...]

No mesmo sentido, testemunha Eliezer Carlos Machado da Silva, policial militar, asseverou em Juízo [...]

A testemunha de Defesa Luzia Rodrigues de Souza, ouvida como informante (genitora do acusado Cleidson), afirmou [...]

Ao ser interrogado em Juízo, o acusado João Marcelo da Conceição Pereira relatou, em síntese, que os fatos são verdadeiros [...] confirmando a participação do acusado RODRIGO e, pessoas identificadas como Pedro e Thiago da cidade de Cuiabá/MT. Declarou que Pedro e RODRIGO portavam armas de fogo. Afirmou que RODRIGO e Pedro quem levaram a camionete. [...]

Em que pese a negativa dos fatos pelos acusados CLEIDSON e RODRIGO, do cotejo de seus depoimentos com os demais elementos probatórios contidos nos autos, verifico que seus relatos não condizem com a verdade dos fatos, não obstante constitua exercício do seu direito constitucional de ampla defesa. [...]

No pertinente ao denunciado RODRIGO, não há nenhuma prova nos autos que ampare a alegação do acusado de que na data dos fatos não estava na cidade de Rosário Oeste/MT e sim na cidade de Sorriso/MT com sua genitora.

Com efeito, no presente caso, as vítimas Samara e Edemil afirmaram coerentemente, SEM QUALQUER DÚVIDA, tanto na fase inquisitorial como judicial, que reconheceram o acusado CLEIDSON como sendo um dos autores do roubo [...]

De igual forma, embora não soubessem o nome de RODRIGO, as vítimas Silvane e Ricardo relataram em Juízo que fizeram o reconhecimento fotográfico do acusado como um dos autores do delito em razão de sua fisionomia, somado ao fato de ter sido preso utilizando a camisa pertencente a uma das vítimas.

Além disso, o acusado JOÃO MARCELO confessou a prática delituosa, confirmando a participação de RODRIGO narrando que ele portava arma de fogo, bem como sendo o responsável pela subtração do veículo camionete S10. [...]

Logo, deve se empregar elevada força probatória ao depoimento prestado pelas vítimas, posto não haver nos autos qualquer indicativo de que tenham interesse em prejudicar qualquer dos denunciados.

Por outro lado, conforme o entendimento jurisprudencial dos Tribunais Superiores, a negativa dos fatos, conquanto condizente com o direito do acusado à ampla defesa, não serve, por si só, para afastar a condenação, se não amparada em demais provas, em especial no caso dos autos, pois a tese acusatória foi suficientemente comprovada por meio da prova oral produzida. [...]

A grave ameaça, elementar do tipo penal, bem como as circunstâncias majorantes do concurso de pessoas, restrição de liberdade das vítimas e uso de arma de fogo, restaram sobejamente demonstradas pelos depoimentos prestados pelas vítimas, conforme minudentemente relatado acima. [...]

3. Do crime de corrupção de menores previsto no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente: [...]

No caso dos autos, é evidente a materialidade do delito em questão, haja vista que o crime em comento exige ou que os acusados induzam o menor à prática criminosa, ou meramente que com ele pratique infração penal.

No caso, ainda que os denunciados não tenham induzido o adolescente Henrique Darlan à prática do crime, com ele praticaram, incidindo assim no tipo. [...]

Diante o exposto, não pairam dúvidas acerca da autoria e materialidade delitiva, sendo a condenação deste pelo crime previsto no art. 244-B, do ECA, a medida adequada.

Reconheço o concurso formal imperfeito entre os delitos de roubo e corrupção de menores. Isso porque, o delito concorrente (art. 244-B do ECA) resultou de desígnio autônomo. Dessa forma, as penas serão aplicadas cumulativamente. [...]

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO DA DENÚNCIA, e o faço para: 1. CONDENAR os réus JOÃO MARCELO DA CONCEIÇÃO PEREIRA, CLEIDSON RODRIGUES LOTERIA e RODRIGO DOS SANTOS PERERIA, com qualificação nos autos, nas sanções dos artigos 157, § 2o, II e V e, § 2o-A, I, do Código Penal e art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, na forma do art. 70 do Código Penal [...]

Passo à individualização da pena, na forma do art. 68 do Código Penal: [...]

EM RELAÇÃO AO RÉU RODRIGO DOS SANTOS PEREIRA:

Tendo em vista as condutas incriminadas e atribuídas ao acusado, impõe-se uma única apreciação sobre as circunstâncias judiciais, a fim de evitar repetições desnecessárias;

A pena cominada para cada delito previsto no artigo 157, do Código Penal, é a reclusão, de quatro (4) a dez (10) anos, e para o crime previsto no art. 244-B da Lei no 8.069/90 é a de reclusão de 01 (um) a 04 (quatro) anos.

A culpabilidade do réu, consistente no grau de reprovabilidade da conduta praticada, embora ultrapasse à normal, dada a restrição de liberdade das vítimas, não pode ser considerada negativamente nessa fase, já que utilizada como causa de aumento de pena, na terceira fase de dosimetria da pena. [...]

As circunstâncias, em relação ao crime de roubo, acarretam aumento de pena, eis que o crime foi praticado pelo acusado em concurso de agentes, com restrição da liberdade das vítimas durante toda a ação delitiva, somada as agressões físicas contra duas delas (com chutes, pisadas na cabeça e coronhadas). [...]

Diante da existência de apenas uma circunstância judicial negativa (CP, art. 59), fixo a pena-base em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, para o delito de roubo e em 01 (um) ano de reclusão para o crime de corrupção de menores.

Na segunda fase da dosimetria, em relação ao crime de roubo, inexistem circunstâncias atenuantes de pena, todavia, presente a circunstância agravante do art. 61, inciso II, alínea “h”, do Código Penal (reincidência e crime contra maior de sessenta anos), razão pela qual, agravo a pena em 1/6, passando a dosá-la em 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e, pagamento de 14 (quatorze) dias-multa.

No pertinente ao delito de corrupção de menores, não vislumbro a presença de circunstâncias agravantes ou atenuantes de pena, razão pena qual a mantenho no patamar de 01 (um) ano de reclusão.

Indo à terceira fase de fixação da pena, em relação ao crime de roubo, inexiste causa de diminuição de pena. Porém, verifico presentes as causas de aumento de pena previstas no art. 157, § 2o, inciso II e § 2o-A, inciso I, do Código Penal. Em se tratando de delito de roubo majorado pelo uso de arma, concurso de pessoas e restrição de liberdade das vítimas, e considerando a fundamentação já declinada, fixo o aumento da pena em 2/3 (dois terços), resultando na pena de 09 (nove) anos, 02 (dois) meses e 25 (vinte e cinco) dias reclusão, e ao pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa.

Para o delito previsto no art. 244-B da Lei no 8.069/90, verifico não existir causa de diminuição ou aumento de pena, motivo pelo qual fixo a pena 01 (um) ano de reclusão.

Admitido, ainda, o concurso formal impróprio ou imperfeito dos crimes de roubo e corrupção de menores, as penas privativas de liberdade devem ser somadas, perfazendo um total de 10 (dez) anos, 02 (dois) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa, fixando-o em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, atualizável na execução (art. 49, § o, CP), pena esta que torno DEFINITIVA. [...]

Diante dessas considerações, destacando a pena aplicada, a existência de circunstância judicial negativa, estabeleço o regime FECHADO para início do cumprimento de pena, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea "a" do Código Penal.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direito em virtude do quantum de pena aplicada ser superior a 04 (quatro) anos, e tendo em vista que o crime foi praticado com emprego de violência e grave ameaça, razão pela qual, não preenchidos os requisitos previstos no artigo 44, do Código Penal. [...]”
(Suelen Barizon Hartmann, juíza de Direito – fls. 56/65 – parte 2).

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada pelo Auto de Apreensão (fls. 25 – parte 1), Auto de Avaliação (fls. 96 – parte 1), Auto de Depósito (fls. 110 – parte 1) e Auto de Entrega (fls. 113 – parte 1), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Em sede policial, colheram-se os depoimentos dos policiais militares Gerciano Patrício Gusmão e Eliezer Carlos Machado da Silva (fls. 27/28 e 29/30 – parte 1), das vítimas Edemil Sebastião de Almeida, Silvane Judita Noetzold, Ricardo Noetzold, Círio Noetzold e Samara Noetzold (fls. 31/33 e 98, 41/43, 49/51, 74/75 e 81/52 – parte 1, respectivamente), a testemunha Hamanda Regyna de Oliveira Monteiro (fls. 90/91 – parte 1). O corréu João Marcelo da Conceição Pereira reservou-se no direito de permanecer em silêncio (fls. 55/56 – parte 1). O apelante RODRIGO DOS SANTOS PEREIRA e o adolescente Henrique Darlan de Oliveira Mello foram qualificados indiretamente (parte – 1).

As vítimas Silvane Judita Noetzold, Ricardo Noetzold reconheceram o corréu João Marcelo da Conceição Pereira como sendo autor do roubo (fls. 46 e 52 – parte 1), as vítimas Círio Noetzold e Samara Noetzold identificaram os corréus João Marcelo da Conceição Pereira e Cleidson Rodrigues Loteria como “dois dos meliantes” que praticaram o roubo em sua residência (fls. 78 e 84 – parte 1), a vítima Edemil Sebastião de Almeida reconheceu dois corréus [João Marcelo da Conceição Pereira e Cleidson Rodrigues Loteria] e o adolescente Henrique Darlan de Oliveira Mello (fls. 35 e 102 – parte 1), ao passo que a vítima Ricardo Noetzold identificou o apelante RODRIGO DOS SANTOS PEREIRA, que à época se apresentou por Gustavo Gil Gazola da Silveira, como sendo
“de estatura alta entre 1.80 a 1.90 m. de cor parda, nariz afilado, cabelos lisos curtos e bigode fino e ao ver a fotografia de GUSTAVO não teve nenhuma dúvida em afirmar ser este um dos meliantes que praticou o roubo em sua residência e de seu cunhado Edemil”
(fls. 114 – parte 1).

Em Juízo, foram ouvidos Gerciano Patrício Gusmão e Eliezer Carlos Machado da Silva (policiais militares), Edemil Sebastião de Almeida, Silvane Judita Noetzold, Ricardo Noetzold, Círio Noetzold e Samara Noetzold (vítimas), Luzia Rodrigues de Souza (testemunha), e interrogados João Marcelo da Conceição Pereira e Cleidson Rodrigues Loteria (corréus), bem como RODRIGO DOS SANTOS PEREIRA (apelante - Relatório de Mídias de fls. 296 - parte 2).

Destacam-se do conjunto probatório que:

- no dia 27.6.2019, por volta das 19h10m, na residência localizada à Rua H W8, n.o 118, Bairro Cohab Velha, Município de Rosário Oeste/MT, o apelante RODRIGO DOS SANTOS PEREIRA, juntamente com os corréus João Marcelo da Conceição Pereira e Cleidson Rodrigues Loteria e o adolescente Henrique Darlan de Oliveira Mello, subtraíram uma camionete S10 [cor branca, placa QCS 3263], 5 (cinco) aparelhos celulares [marcas Samsung, Motorola e LG], 5 (cinco) correntes de ouro, 5 (cinco) anéis de ouro, 1 (um) brinco de ouro e diversas peças de roupas femininas e masculinas, pertencentes às vítimas Edemil Sebastião de Almeida, Samara Noetzold, Cirio Noetzold, Silvane Judita Noetzold e Ricardo Noetzold. O roubo foi praticado mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, bem como restrição à liberdade das vítimas por aproximadamente 6h, período no qual os agentes criminosos agrediram as vítimas Edemil Sebastião de Almeida, Ricardo Noetzold e Cirio Noetzold com
“chutes, pisoes e socos”
,
“ligaram todos os aparelhos de ar condicionado e ventiladores para que as vítimas passassem frio”
, retiraram as vestes de Edemil Sebastião de Almeida, deixando-o
“apenas de cueca”
, bem como
“comeram, beberam e fizeram uso de substâncias entorpecentes”
(fls. 8/13 – parte 1);

- a vítima Samara Neotzold, tanto na fase policial quanto na instrução, declarou estar na companhia do seu marido Edemil Sebastião de Almeida quando foram abordados por duas pessoas que anunciaram o roubo, agrediram seu marido com chutes e coronhadas; foram levados para o interior da residência, onde os obrigaram a entregar a chave da camionete S10; posteriormente chegaram outros 3 (três) criminosos, seus genitores que residem em uma casa localizada nos fundos do terreno e seu irmão Ricardo Neotzold também foram abordados e agredidos, todos foram amarrados e ameaçados de morte, mas somente os homens agredidos fisicamente; apenas um dos autores estava com o rosto coberto;

eles usaram drogas, ouviram música, ligaram os aparelhos de ar

condicionados e ventiladores da casa; falavam ao telefone com outras pessoas; foram subtraídos pertences de todas as vítimas [veículo, joias, aparelhos celulares, dinheiro], reconheceu

João Marcelo da Conceição Pereira, Cleidson Rodrigues Loteria e o adolescente Henrique Darlan de Oliveira Mello como autores do roubo, o qual perdurou por aproximadamente 6h; um dos seus anéis subtraídos estava no dedo de João Marcelo da Conceição Pereira no momento da prisão (fls. 81/83 – parte 1 e excerto da sentença - fls. 56/65 – parte 2);

- a vítima Edemil Sebastião de Almeida, nas duas fases da persecução penal, corroborou os depoimentos de sua esposa Samara Neotzold [vítima]; acrescentou que seu sogro, de 65 (sessenta e cinco) anos de idade também foi agredido fisicamente; os criminosos o deixaram apenas de cueca e ligaram o ar condicionado para que sentisse frio; “foram horas de terror”; durante o crime os autores usaram entorpecentes, fizeram e pediram comida, tudo isso enquanto as vítimas estavam amarradas e deitadas ao chão; visualizou duas armas de fogo; apenas a camionete S10 foi recuperada em razão de ter sido bloqueada por rastreador, reconheceu o adolescente Henrique Darlan como sendo um dos autores do delito (fls. 31/33 – parte 1 e excerto da sentença - fls. 56/65 – parte 2);

- a vítima Silvane Judita Noetzold, tanto em sede policial quanto na instrução, asseverou que durante a conduta delitiva os agentes ameaçavam sua família dizendo que
“se encontrasse arma de fogo na casa iria matar todos”
; dois deles portavam armas de fogo; seu marido e genro foram agredidos; todas as vítimas foram amarradas e amordaçadas durante a execução do crime que ocorreu entre as 19h30m às 2h do dia seguinte; foram subtraídas joias, roupas, veículo S10 e aparelhos celulares; os autores do roubo utilizaram entorpecentes dentro da residência; reconheceu João Marcelo como sendo um dos envolvidos na ação criminosa. Em Juízo, acrescentou que um dos envolvidos, do qual não se recorda o nome, foi preso em Cuiabá/MT, oportunidade em que
“o reconheceu por estar usando uma camisa que era de propriedade do seu marido”
(fls. 41/43 – parte 1 e excerto da sentença - fls. 56/65 – parte 2);

- a vítima Ricardo Noetzold, na Delegacia de Polícia e na instrução, narrou a dinâmica da ação criminosa da mesma forma que as demais vítimas e também afirmou ter identificado o criminoso que foi preso em Cuiabá/MT [RODRIGO] tanto por estar utilizando uma camisa subtraída de seu pai [Cirio Noetzol] quanto pela fisionomia (fls. 49/51 – parte 1 e excerto da sentença - fls. 56/65 – parte 2);

- a vítima Cirio Noetzold, nas fases inquisitiva e judicial, confirmou as narrativas das demais vítimas, assim como ter reconhecido dois autores do roubo, sem qualquer dúvida, na Delegacia de Polícia (fls. 74/75 – parte 1 e excerto da sentença – fls. 56/65 – parte 2);

- os policiais militares Eliezer Carlos Machado da Silva e Gerciano Patricio Gusmão, nas duas oportunidades que foram ouvidos, relataram o atendimento da ocorrência policial, a prisão em flagrante e do corréu João Marcelo da Conceição Pereira, o qual admitiu, informalmente, a autoria do roubo e foi reconhecido pelas vítimas, a camionete subtraída fora recuperada; no momento da prisão João Marcelo da Conceição Pereira utilizava o Ford K, placas PZD 0480 (fls. 27/28 e 29/30 – parte 1 e excerto da sentença – fls. 56/65 – parte 2);

- a testemunha Hamanda Regyna de Oliveira Monteiro, perante o Delegado de Polícia, afirmou que no dia 27.6.2019, emprestou seu carro [Ford K, placas PZD 0480], ao corréu João Marcelo da Conceição Pereira (fls. 90/91 – parte 1).

- o corréu Cleidson Rodrigues Loteria, em Juízo, negou a autoria dos crimes, assim como conhecer os demais envolvidos (excerto da sentença – fls. 56/65 – parte 2);

- o corréu João Marcelo da Conceição Pereira, na instrução, confessou a autoria delitiva, juntamente com o apelante RODRIGO DOS SANTOS PEREIRA e outras duas pessoas identificadas apenas por “Pedro” e “Thiago”, asseverou que estava no Município de Cuiabá/MT e foi chamado para praticar o delito, pegou um veículo emprestado e levou os demais envolvidos até o Município de Rosário Oeste/MT; entrou na residência e nesse momento que foi reconhecido; RODRIGO DOS SANTOS PEREIRA e “Pedro” portavam as armas de fogo; admitiu conhecer o adolescente Henrique Darlan de Oliveira Mello, embora negou seu envolvimento no roubo (excerto da sentença – fls. 56/65 – parte 2);

- o apelante RODRIGO DOS SANTOS PEREIRA, na instrução, negou a autoria delitiva; alegou que nunca esteve em Rosário Oeste, esteve em Cuiabá apenas dia 28/6/2019 para ir a uma festa,
“ficou dois dias caído na droga, onde conheceu o

Darlan, que também está preso por esse crime que fui condenado com ele”
; no dia do roubo [26.6.2019] encontrava-se na casa de sua genitora no Município de Sorriso; não saber porque imputaram essa conduta a ele; foi preso na posse de um celular roubado das vítimas, mas acreditava que o referido aparelho pertencesse ao adolescente Henrique Darlan de Oliveira Mello; admitiu ter se identifica extrajudicialmente como Gustavo Gil Gazola da Silveira
“pra se livrar porque tenho antecedentes criminais, tinha recém saído da cadeia”

(Relatório de Mídias de fls. 296 - parte 2).

Dito isso, vejamos.

A autoria delitiva atribuída ao apelante está demonstrada no depoimento do corréu João Marcelo da Conceição Pereira, o qual confessou, em Juízo, ter praticado as condutas delitivas imputadas na denúncia, juntamente com RODRIGO DOS SANTOS PEREIRA, oportunidade que [João Marcelo da Conceição Pereira] revelou detalhes da dinâmica do crime, tais como ajuste prévio no Município de Cuiabá/MT, empréstimo de veículo da testemunha Hamanda Regyna de Oliveira Monteiro [da prima desse corréu] para cometimento do delito e utilização de arma de fogo pelo apelante RODRIGO DOS SANTOS PEREIRA, o qual foi responsável pela subtração da camionete S10, cujas informações estão corroboradas por relatos testemunhais.

Atente-se que a confissão do corréu tem suporte nas declarações prestadas, durante a instrução, pelas vítimas Ricardo Noetzold e Silvane Judita Noetzold, as quais confirmaram o reconhecimento do apelante RODRIGO DOS SANTOS PEREIRA, seja por ter sido preso vestindo uma das camisetas subtraídas [pertencente à vítima Cirio Noetzold] seja pela sua fisionomia [
“estatura

entre 1.80 a 1.90m. de cor parda, nariz afilado, cabelos lisos curtos e bigode fino”
].

Por outro lado, o álibi apresentado pelo apelante no sentido de que se encontrava no Município de Sorriso/MT, no dia do roubo, mostra isolado, ou seja, não foi comprovado por qualquer elemento de convicção a induzir dúvida, ao passo que a versão retratada na denúncia possui lastro em
depoimentos de duas vítimas [
Ricardo Noetzold e Silvane Judita Noetzold
], colhidos durante a instrução criminal, os quais mostra-se suficiente para comprovar a autoria do roubo.

Em situações semelhantes, esta e. Câmara decidiu:

“A prisão dos apelantes na posse dos objetos subtraídos, a
delação
do segundo apelante, o reconhecimento dos apelantes por uma
vítima
, [...] somados, comprovam a autoria do
roubo
a da tentativa de
roubo
atribuída ao primeiro apelante”
(AP N.U 0005759-75.2019.8.11.0040 - Primeira Câmara Criminal – 8.5.2020)

“As delações [...] de
corréu
tem induvidoso valor probatório, quando corroborada por outros elementos probatórios existentes nos autos” (TJMT, AP no 126991/2012), como, por exemplo, a prisão dos réus na posse de res furtivas.”
(AP, N.U 0002098-24.2018.8.11.0008 - Relator: des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 13.9.2021)

Portanto, a responsabilização penal do apelante
RODRIGO DOS SANTOS PEREIRA
deve ser mantida.

Passa-se à análise da dosimetria do roubo.

O juiz da causa fixou a pena-base em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, ao considerar desfavoráveis as circunstâncias do crime.

A existência de duas ou mais majorantes autoriza a utilização de uma delas [concurso de pessoas] na primeira fase da dosimetria como circunstância judicial desfavorável (TJMT, Enunciado Criminal 32).

Todavia, o c. STJ tem entendido razoável e proporcional a fração de aumento de 1/6 (um sexto) para cada
circunstância
judicial (HC no 505.435/SP; AgRg no HC no 600.179/SP).

Sendo assim, a pena-base deve ser readequada para 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 11 (doze) dias-multa.

Na segunda fase, reconheceu as agravantes da reincidência [CP, art. Art. 61, I] e do crime praticado contra maior de 65 (sessenta e cinco) anos [CP, art. 61, II ‘h’] e elevou a pena base em 1/6 (um sexto) para as duas circunstâncias, embora o c. STJ adote essa fração paradigma para cada uma delas (HC no 578.638/SC).

A fração adotada pelo juiz da causa [1/6 para duas agravantes] deve ser mantida pelo Tribunal,
por se tratar de recurso exclusivo da Defesa, sob pena de
“implicar em ofensa ao princípio do ne reformatio in pejus”
(STJ, AgRg no AREsp no 1442621/SC - Relator: Min. Antônio Saldanha Pinheiro - 14.10.2019).

Logo, torna-se intermediária a pena de 5 (cinco) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na terceira-fase, preserva-se a fração legal de aumento de 2/3 (dois terços) pelo emprego de arma de fogo e restrição à liberdade das vítimas, de modo a tornar definitivas as penas do roubo em 9 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e 20 dias-multa.

Diante do concurso formal impróprio entre o roubo e a corrupção de menor [fixada no mínimo legal – 1 (um) ano de reclusão], totalizam-se as penas do apelante em 10 (dez) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, mantido o regime inicial fechado (CP, art. 33, § 2o, ‘a’).

Por fim, os seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, RSE no 20120510091147 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para

readequar as penas a 10 (dez) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, em regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021